Tribunal: TJPA
Processo: 0022106-52.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022106-52.2006.8.14.0301

APELANTE: JOSE BENITO PRIANTE JUNIOR, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

APELADO: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível, reformando sentença condenatória por danos morais. O acórdão embargado reconheceu a ausência de comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, julgando improcedente a demanda indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer o dano moral in re ipsa alegado pela embargante, decorrente da veiculação de imagens em debate político.

(ii) saber se as teses e fundamentos levantados foram devidamente enfrentados pela Turma julgadora no julgamento da Apelação Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.

4. No presente caso, não se constata qualquer dos vícios mencionados. As alegações trazidas pela embargante buscam reabrir a discussão do mérito, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

5. O acórdão embargado expressamente afastou o dano moral
in re ipsa
e exigiu prova da lesão à imagem, reputação ou bom nome da pessoa jurídica, com respaldo em jurisprudência consolidada.

6. As teses foram devidamente analisadas, não havendo omissões relevantes. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, afastando a necessidade de enfrentamento pormenorizado de cada argumento expendido pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

“Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.”

2.

“A ausência de prova do abalo à honra objetiva de pessoa jurídica impede o reconhecimento de dano moral, o qual não decorre automaticamente do suposto ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEVISAO LIBERAL LIMITADA
, em face do acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO: VEICULAÇÃO DE IMAGENS DE DEBATE POLÍTICO – OFENSA À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO – DEMANDA QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Preliminar de Ilegitimidade Passiva: se a causa de pedir da presente demanda consiste na veiculação de imagens de debate eleitoral realizado pela emissora, na propaganda eleitoral gratuita, cristalino está a responsabilidade solidária dos requeridos, ora apelantes, não havendo em que se falar em ilegitimidade passiva da agremiação política, em tudo observado o que estabelece o art. 241 do Código Eleitoral.

2-Mérito: Dano Moral à Pessoa Jurídica. Necessidade de comprovação da ofensa à honra objetiva da empresa: No presente caso, pelo que se depreende de todo arcabouço probatório produzido, não se observa, contudo, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da apelada, já que não restou evidenciado qualquer prejuízo sobre a valoração social da recorrida com o suposto ato ilícito perpetrado pelos requeridos.

3- Desse modo, não havendo adequada demonstração da existência de danos à honra objetiva sofridos pela recorrida, deve ser afastada a condenação à compensação de dano moral, que, para as pessoas jurídicas, não pode ser considerado uma intrínseca decorrência do ato ilícito. Sentença reformada. Demanda julgada totalmente improcedente. Inversão do ônus sucumbencial.

4-Recurso conhecido e provido.
”
.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando que existe omissão e contradição no acórdão
.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que as questões apontadas como contradição e omissão foram devidamente enfrentadas pela Turma na época do julgamento da Apelação.

O embargante defende que o dano moral reside na própria utilização indevida da imagem. Afirma que houve dano
in re ipsa
, que causou prejuízo a honra e credibilidade da peticionária perante seus telespectadores.

No entanto, o acórdão foi claro ao não acolher a tese do embargante e exigir a necessidade de comprovação do prejuízo e extensão do dano à honra subjetiva para eventual condenação:

“Não há, assim, como aceitar a existência de lesão à honra objetiva (ou dano institucional) suportado por pessoa jurídica sem a apresentação de qualquer tipo de prova ou de indícios que permitam conduzir o julgador ao entendimento de que, em uma determinada situação, a pessoa jurídica sofreu verdadeiramente um prejuízo em seu bom nome, sua fama e reputação.

É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de demonstração, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor.”

Da mesma forma, foi claro ao considerar que não restou evidenciado nenhum dano sobre a valoração social da recorrida ou prejuízo material:

“No presente caso, pelo que se depreende de todo arcabouço probatório produzido, não se observa, contudo, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da apelada, já que não restou evidenciado qualquer prejuízo sobre a valoração social da recorrida com o suposto ato ilícito perpetrado pelos requeridos.

A emissora autora, ora apelada, afirmou que necessitava apresentar a seus telespectadores um produto confiável, a fim de garantir bom índice de audiência, que por sua vez resultaria na venda de propaganda de publicidade, entretanto, em nada comprovou que, em razão da veiculação das imagens do referido debate, deixou de vender seus produtos, realizar publicidade, comprometer sua boa imagem no mercado.

Desse modo, não havendo adequada demonstração da existência de danos à honra objetiva sofridos pela recorrida, deve ser afastada a condenação à compensação de dano moral, que, para as pessoas jurídicas, não pode ser considerado uma intrínseca decorrência do ato ilícito.”

Repisa-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já fundamentadamente decididas em sentença ou acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de omissão ou contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/07/2025